Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704439-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSALINA DA COSTA CARVALHO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Ciente da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n.o 0708859-60.2021.8.07.0000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 24477539). Aguarde-se a preclusão da via recursal, conforme determinado na parte final da decisão de ID 23960467. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto